Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-98.2021.8.14.0031
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800826-98.2021.8.14.0031

AUTORIDADE: AMILTON DE MORAES GORDO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CHEFE DA CASA CIVIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES NO ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DO DOCENTE DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (SOME) PARA O SISTEMA REGULAR. A GRATIFICAÇÃO DO SOME OSTENTA NATUREZA “
PROPTER LABOREM
”. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. PARCELA QUE CESSA QUANDO DO NÃO EXERCÍCIO DO CARGO NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI N° 7.442/2010. LEGALIDADE DO ATO DE REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 49 DA LEI N° 5.810/1994. A FIXAÇÃO DA JORNADA E DO LOCAL DE TRABALHO DO TITULAR DO CARGO DE PROFESSOR SÃO ATOS DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROFESSOR EFETIVO COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. EXAME DE LEGALIDADE DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CARÊNCIA DE PROFESSORES NO ENSINO REGULAR. NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO PARA O SISTEMA REGULAR. ILEGALIDADE E NULIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1.
No caso, verifica-se que o impetrante é servidor público estadual efetivo, exercendo o cargo de professor, da disciplina de Geografia, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Pará, atuando no Município de Moju, vinculado a jurisdição da 3ª URE/Abaetetuba. O autor aduz ilegalidade no ato administrativo de sua remoção do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, alegando a ausência de motivação do ato, a violação ao contraditório e a ampla defesa.

2. A remoção
ex officio
do servidor, prevista no artigo 49 da Lei n° 5.810/1994, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual incumbe o juízo de conveniência de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do ato administrativo, observando o princípio da separação dos Poderes, salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Assim, a
remoção de servidor é questão atinente à organização do serviço público, todavia
para a validade do ato em questão, entende-se que este deverá ser devidamente motivado, a fim de atender aos princípios basilares que devem nortear a Administração Pública, quais sejam, a legalidade, a razoabilidade, a impessoalidade, a moralidade, e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

3.
A gratificação por exercício de atividade no Sistema Modular de Ensino é vantagem de caráter eventual e transitória, concedida apenas enquanto estiver o servidor em atividade submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, as chamadas gratificações de serviço (
propter laborem
).

4. Ao servidor não é assegurada a imutabilidade no que tange a sua lotação e tampouco há vedação à Administração para que reorganize a distribuição dos servidores de acordo com as necessidades do serviço público e em observância à supremacia do interesse público.

5. A supressão do pagamento da gratificação, ocorreu em razão da transferência do servidor do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, motivada na carência de professores no ensino regular, conforme verificado no processo administrativo n° 2021/284848 (id 5937939), assim como, não restou demonstrada a violação a ampla defesa e ao contraditório.

6. No tocante à redução da jornada, verifica-se que o impetrante ao prestar o Concurso Público C-105 para o cargo que ocupa, tinha plena ciência das regras do Edital, dentre as quais, estabelecia a carga horária de 20 horas semanais para o cargo de professor, logo a extensão da carga horária para 40 horas semanais é decisão discricionária da Administração Pública não sendo direito líquido e certo a sua concessão, além disso, não fere o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, o que não ocorreu na hipótese.

8. Ausente ilegalidade no ato administrativo que procedeu a remoção do servidor e na supressão de gratificação de natureza transitória. Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
.

9.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar
impetrado por
AMILTON DE MORAES GORDO,
com fulcro no artigo 1° da Lei nº 12.016/2009, contra ato ilegal e abusivo atribuído à
Secretária de Estado de Educação
e ao
Chefe da Casa Civil do Estado do Pará
.

Em síntese da
inicial mandamental (id 5937934)
, o impetrante relata que é professor concursado do Estado do Pará - AD 4, Disciplina Geografia, com lotação na SEDUC. Destaca que a partir de abril de 2008 foi designado para ministrar aulas junto ao Sistema de Organização Modular de Ensino SEDUC (SOME), atuando com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais junto às comunidades rurais situadas no Município de Moju.

Alega que, em junho de 2021, o Chefe da Casa Civil através de Ofício solicitou a transferência do seu posto de trabalho, passando do ensino modular para o ensino regular no Município de Moju, reduzindo a sua carga horária 30 (horas), assim como, aduz que foi instaurado procedimento administrativo n° 2021/284848 no âmbito da Secretaria de Estado de Educação que resultou na sua remoção.

Sustenta que não foi comunicado previamente acerca da instauração do processo administrativo interno no âmbito da SEDUC, afirmando que tomou ciência do ato impugnado de sua remoção somente na data de 29/06/2021.

Assevera que trabalhou no SOME por, aproximadamente, 13 (treze) anos, na mesma localidade, pelo que defende que a sua remoção foi ilegal, em razão de violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, afirmando ter sido convocado pela SEDUC apenas para tomar conhecimento da decisão administrativa, destacando, ainda, a perda salarial, diante da supressão do pagamento da Gratificação SOME, prevista na Lei n° 7.442/2010.

Aduz a existência de ilegalidades na remoção do Ensino Modular para o regular, alegando a disponibilidade de carga horária na disciplina de geografia para fins de sua lotação no regime regular de ensino no Município de Moju e a ausência de exteriorização dos motivos para a prática do ato levado a efeito, configurando desvio de poder.

Argumenta a existência de vício de competência, decorrente do pedido de remoção de professor lotado na SEDUC ter sido realizado pelo Chefe da Casa Civil através de ofício.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, no sentido de suspender os efeitos do ato administrativo que o removeu do seu local de trabalho e reduziu a sua carga horária para o patamar de 30 (trinta) horas semanais e o exercício de suas atividades docentes junto ao Sistema Modular de Ensino com a mesma jornada de 40 (quarenta) horas semanais. No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da segurança. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, considerando a decisão proferida pelo D. Juízo de primeiro grau que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o feito (id 5937946).

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (ID 6721903).

O
Estado do Pará
apresentou manifestação, alegando a inexistência de direito líquido e certo, em vista das inconsistências aduzidas pela impetrante (ID 6974129).

O
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
, autoridade coatora, prestou
as informações
solicitadas, argumentando, em síntese, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade para compor o polo passivo, aduzindo a legitimidade da Secretária de Educação do Estado do Pará. No mérito, alega que o ato de remoção do servidor público é ato discricionário do Estado, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, em razão de não haver controle da legalidade do ato administrativo, bem como, afirma que não houve a redução de jornada de trabalho e nem de seus vencimentos, sendo a Gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) de caráter transitório (id 6974162).

Inconformado com decisão interlocutória, o impetrante interpôs
recurso de Agravo Interno
, pugnando pela reforma de decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar (ID 7118820). O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões (ID 13127465) pleiteando o improvimento e a manutenção da decisão não terminativa. O recurso foi julgado em Sessão Virtual, sendo negado provimento ao recurso para manter a decisão interlocutória, conforme o Acórdão prolatado (ID 14611381).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança (ID 16226965).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Mandado de Segurança e passo a proferir Voto, sob os seguintes fundamentos.

O presente mandado de segurança foi impetrado por Amilton de Moraes Gordo, em face de ato tido como ilegal praticado pela Secretária de Educação do Estado do Pará e pelo Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado, argumentando ilegalidade no ato de sua remoção
do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, com base nas alegações de ausência de motivação, na redução de sua jornada de trabalho e na violação à ampla defesa e ao contraditório.

Como é cediço,
o Mandado de Segurança
possui fundamento constitucional
, assim como, é disciplinado pela
Lei n°
12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O direito líquido e certo, segundo a doutrina pátria, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Do exame dos autos,
verifica-se que o impetrante é servidor público estadual, exercendo o cargo de professor AD 4, da disciplina de Geografia, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Pará, atuando no Município de Moju, vinculado a jurisdição da 3ª URE/Abaetetuba, além disso, foi aprovado no Concurso Público C-105 da SEDUC, tomando posse no cargo efetivo em 22/04/2008, possuindo carga horária mínima de 20 horas semanais, conforme a ficha funcional do servidor (vide id 5937939).

Ademais, observa-se que o servidor foi aprovado para exercer o cargo de professor da rede estadual regular de ensino, sendo que, posteriormente, após alguns anos de exercício do magistério, em razão da necessidade e do interesse público, o servidor foi lotado no Sistema Modular de Ensino, passando a exercer a carga horária de 40 horas semanais, consoante a Carta de Apresentação (id 5937937).

Sobre o Sistema Modular de Ensino, importa destacar o disposto no artigo
30 da Lei Estadual n° 7.442/2010, que estabelece o pagamento de gratificação ao professor pelo exercício da atividade no citado sistema de ensino, senão vejamos:

“Lei Estadual nº 7.442/2010:

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base
, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário
.”

Assim, de plano, observa-se que a
gratificação por exercício de atividade no Sistema Modular de Ensino é vantagem de caráter eventual e transitório, concedida apenas enquanto estiver o servidor em atividade submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, as chamadas gratificações de serviço (
propter laborem
).

Por outro lado, consigno que a
remoção
ex officio
do servidor insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual incumbe o juízo de conveniência de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do ato administrativo, observando o princípio da Separação dos Poderes, salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Vale destacar o disposto no artigo 49 da Lei n° 5.810/1994:

“Art. 49.
A remoção

é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado
.

Parágrafo único.
A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita
:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.” (grifei)

Assim, a
remoção de servidor é questão atinente à organização do serviço público, sendo certo que o respectivo ato administrativo é discricionário, competindo ao administrador ponderar acerca da conveniência e oportunidade, todavia
para a validade do ato em questão, entende-se que este deverá ser devidamente motivado, a fim de atender aos princípios basilares que devem nortear a Administração Pública, quais sejam, a legalidade, a razoabilidade, a impessoalidade, a moralidade, e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

No caso concreto, observa-se que o Estado do Pará instaurou no âmbito da Secretaria de Estado de Educação o processo administrativo eletrônico n° 2021/284848, na data de 12/03/2021, tendo como objeto a transferência do servidor impetrante Amilton de Moraes Gordo do Ensino Modular para o Ensino Regular.

Analisando o feito administrativo, verifica-se que houve a sua regular instrução, sendo avaliada pela Administração Pública a organização do serviço público, referente a gestão escolar anual de 2021 e a disponibilidade de carga horária por escola e na disciplina de Geografia, conforme relatório emitido (id 5937939),

desta forma, o ato de remoção do servidor do sistema modular para o regular de ensino foi efetivado pelo Administrador com fundamento na carência de professores na rede regular de ensino no Município do Moju, vinculado a 3ª Unidade Regional de Educação – URE, ou seja, a transferência foi pautada observando a necessidade pública e o ato discricionário da Administração.

Por conseguinte, pela análise dos documentos colacionados (id 5937939), verifica-se que a Administração Pública instaurou, previamente, o Processo Administrativo
n° 2021/284848

no âmbito da SEDUC, sendo que o feito administrativo foi apenas iniciado a partir do Ofício
n° 455/2021 expedido pelo Chefe da Casa Civil destinado à Secretária de Estado de Educação (id 5937939), ocorrendo a sua regular instrução e após a ciência prévia do impetrante, ocorrida em julho de 2021 (id 5937942), sobreveio o ato de remoção praticado pela Secretária de Educação, com a lotação em regência de classe a partir de agosto de 2021, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade relativa a suposto vício de competência ou desvio de poder, como restou demonstrado.

Como sabido, conforme determina o artigo 1º da Lei 12.016/2009, o pressuposto essencial para a impetração do Mandado de Segurança é a existência de direito líquido e certo.

O mandado de segurança, consequentemente, sustenta a sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Portanto, no caso concreto, constata-se que o impetrante não possui direito líquido e certo violado, considerando que o ato de remoção foi precedido de processo administrativo, havendo motivação, pautada na conveniência administrativa e no interesse público, decorrente da carência de professores na rede regular de ensino no Município de Moju, além disso, em razão da lotação de servidores constituir ato discricionário da Administração e pelo fato de ter sido obedecida a jornada de trabalho mínima do impetrante de 20 (vinte) horas semanais e máxima de 40 (quarenta) horas semanais.

Destarte, reitero o entendimento de que
a gratificação por exercício de atividade no Sistema Modular de Ensino é vantagem de caráter eventual e transitório, concedida apenas enquanto estiver o servidor em atividade submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, as chamadas gratificações de serviço (
propter laborem
), desta forma, a supressão de seu pagamento, no caso, de transferência do servidor do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, não fere o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Isso porque as vantagens e as parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe o parágrafo único do artigo 118 da Lei nº 5.810/94,
in verbis
:

“Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.”

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pacífica desta E. Corte de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. ATO COATOR PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. SOME. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. GRATIFICAÇÃO TRANSITÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

I – Não há direito líquido e certo na pretensão de incorporação à remuneração de parcela de caráter transitório, como a gratificação pelo exercício de função no Sistema Modular de Ensino – SOME, não havendo impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos seus vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, em observância ao princípio da irredutibilidade de salário.

II - Segurança denegada, à unanimidade.
ACÓRDÃO

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0805435-28.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. HORAS SUPLEMENTARES. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010.
ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA
.

1- A autoridade erroneamente apontada apresentou informações, defendendo o mérito da causa; bem, ainda, o Estado ingressou na lide, aderindo aos termos da referida peça processual e a competência para julgamento do mandamus não se altera com a substituição, requisitos que permitem a aplicação da teoria da encampação. Precedentes.

2- Documentação colacionada aos autos mostra-se suficiente para a análise dos fatos trazidos na inicial. Desnecessidade de dilação probatória;

3- Com a implantação do PCCR, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, impõem-se adequações na jornada de trabalho e carga horária, o que se deu com a Lei estadual nº 8.030/2014 e Portaria nº 206/2015;

4- As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe; não cabendo impor à administração obrigação de manter as horas suplementares dos impetrantes, a fim de não incorrerem em ofensa aos critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração;

5-
O Supremo Tribunal Federal firma o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie
.

6- Segurança denegada
. (TJ-PA - MS: 00997447920158140000 BELÉM,
Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 29/05/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/06/2018)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PCCR. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DECESSO REMUNERAÓRIO. INOCORRÊNCIA.

1. De acordo com a petição inicial a administração teria reduzido a remuneração do impetrante durante o período de gozo da licença-saúde. Os autos revelam, entretanto, que essa redução na carga horária não se deu porque o impetrante estava usufruindo da licença-prêmio, mas sim decorreu de modificação no próprio sistema educacional, especialmente pela implantação do PCCR ? Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, e por adequações na jornada de trabalho e carga horária efetivadas pela Lei estadual nº 8.030/2014. 2. A jornada integral do professor fixada em 40 (quarenta) horas semanais, resultando numa carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais, redução que não implica em ilegalidade, tendo em vista que a própria Lei estadual nº 8.030/2014, nos artigos 8º e 9º contemplou a possibilidade de redução das aulas suplementares. 3. As aulas suplementares, por expressa previsão legal, correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe. Portanto, se apresenta inviável impor à administração obrigação de manter a totalidade das horas suplementares do impetrante, vez que a fixação da jornada de trabalho extraordinária, está adstrita ao interesse público levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração. 4. Nesse contexto fático-normativo não há respaldo legal para acolher a pretensão da impetrante, no sentido de restabelecer e/ou manter sua carga horária mensal na sistemática anterior.
5.

Consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie
. 6. O gozo da licença saúde não assegura ao impetrante carga horária, mormente em decorrência de transformações no sistema educacional efetivadas por leis posteriores que estabeleceram novos limites para carga horária dos professores estaduais.
7. Segurança denegada. Agravo Interno de fls.140/149 prejudicado

(TJ-PA - MS: 00557223320158140000 BELÉM,
Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Data de Julgamento: 06/03/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/03/2018)” (grifei)

No caso vertente, verifica-se que o impetrante teve a gratificação cessada de forma legal e com justificativa, visto que houve a instauração de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da SEDUC para fazer o remanejamento do servidor do Sistema Modular (SOME) para o Sistema Regular de ensino, sendo realizada a notificação do servidor acerca da sua transferência.

No mais, destaco que impetrante ao prestar
o Concurso Público C-105 realizado pela SEDUC/PA para o cargo que ocupa, tinha plena ciência das regras do Edital, dentre as quais, a que estabelecia a carga horária de 20 horas semanais para o cargo de professor, logo a extensão da carga horária para 40 horas semanais é decisão discricionária da Administração Pública não sendo direito líquido e certo a sua concessão
e nem a sua lotação no Sistema Modular de Ensino.

Ressalta-se que a escolha dos critérios para a distribuição de carga horária dos professores suscita análise do mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, assim como, a gestão e organização no serviço público da jornada de trabalho adequada dos docentes encontra respaldo no exercício do poder discricionário conferido à Administração Pública.

Por fim, registro que o fato do impetrante perceber a gratificação por vários anos de forma ininterrupta não lhe assegura o direito de receber parcela transitória de forma permanente em seus vencimentos, pois trata-se de vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor, sendo devida em situações excepcionais, assim como, não possui direito líquido e certo de manutenção da carga horária fixa de 40 horas semanais.

Assim, ao
servidor não é assegurada a imutabilidade no que tange a sua lotação e tampouco há vedação à Administração para que reorganize a distribuição dos servidores de acordo com as necessidades do serviço público e em observância à supremacia do interesse público.

Portanto, considerando que o
impetrante não demonstrou a existência de ilegalidade do ato de remoção sob o argumento de violação à ampla defesa e ao contraditório capaz de ensejar a nulidade do ato administrativo, conclui-se que não há direito líquido e certo na pretensão de anulação do ato administrativo para restabelecer a sua lotação no Sistema Modular de Ensino – SOME com a carga horária de 40 horas semanais.

- DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada
, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Custas pelo impetrante, na forma da lei, todavia fica suspensa a sua exigibilidade, no prazo legal, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF

Decorrido o prazo legal, sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/09/2024